Tribunal: STF
Processo: HC 124076
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Decisão transitada em julgado. Impossibilidade de manejar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP). Pena-base. Culpabilidade. Valoração negativa, em razão da gravidade concreta da infração, forma de execução, concurso de agentes e cerceamento à liberdade da vítima. Majoração em 2 (dois) anos. Razoabilidade. Inexistência de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para majorar a pena em 2/5 (dois quintos). Aumento justificado pelo fato de os agentes, ultrapassando o uso ostensivo de armas de fogo, terem efetuado disparos no momento do roubo e durante a fuga, nesse caso, contra os policiais. Admissibilidade. Inexistência de flagrante ilegalidade. Habeas corpus extinto.



    1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. No roubo qualificado, é razoável aumentar-se a pena-base em 2 (dois) anos, pela valoração negativa da culpabilidade do agente, à conta da gravidade concreta da infração, da forma de execução, do concurso de agentes ou do cerceamento à liberdade da vítima.



    3. Não houve bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo na ação, mostrando-se proporcional o aumento de 2/5 (dois quintos) pelo fato de os agentes, ultrapassando o uso ostensivo das armas de fogo, terem efetuado disparos no momento do roubo e durante a fuga, nesse caso, contra os policiais.



    4. Habeas corpus extinto.